Tribunal: TJDFT
Processo: 0716467-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. COBRANÇA INDEVIDA. ASSOCIAÇÃO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. MENSALIDADES ASSOCIATIVAS. DESCONTO ILEGAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. NÃO VERIFICADO.
1. A cobrança de contribuição associativa, sem qualquer demonstração da associação/filiação da parte autora, implica em indevida e abusiva formação de vínculo associativo, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, ante a falha na prestação de serviços pela associação, atraindo o conceito de consumidor por equiparação à pessoa não associada que sofreu os descontos indevidos das mensalidades em seus rendimentos de aposentadoria.
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 676608/RS, fixou entendimento de que a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, bastando a configuração de conduta contrária à boa-fé objetiva.
3. Verificada a inexistência do negócio jurídico entre as partes e a ilegalidade nas cobranças de mensalidades associativas de pessoa comprovadamente não associada, é cabível a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente, sobretudo quando inexistente qualquer engano que justificasse a cobrança. Inteligência do artigo 42 do CDC.
4. O desconto indevido de mensalidades associativas em folha de pagamento, quando não interfere no orçamento mensal do consumidor e quando não comprovada negativação de seu nome em cadastros de inadimplentes, não configura dano moral, tratando-se de questão solucionada no âmbito do ressarcimento material.
5. Recursos conhecidos. Recurso da ré parcialmente provido. Recurso da autora prejudicado.